Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-62.2017.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001611-62.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIANNA MENDES DO PRADO - CPF: 019.845.211-01 (EMBARGADO), ORLANDO ALVES DE PAULA - CPF: 058.318.571-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO COM RELATÓRIO E VOTO ALHEIOS AO PROCESSO – ERRO MATERIAL SANÁVEL – NULIDADE DO ARESTO DECLARADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO –
RECURSO PREJUDICADO.

O acórdão elaborado com relatório e voto alheios ao processo é passível de anulação, inclusive de ofício, e o feito deve ser incluído em pauta para novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargada.

O embargante aponta omissões e contradições da Câmara julgadora sob o argumento de que a justiça gratuita não foi requerida e nem concedida na primeira instância, mas pleiteada apenas na Apelação; não se trata de Ação de Cobrança de Juros Excessivos, e sim de Embargos à Execução; a apelante não foi assistida pela Defensoria Pública, e o valor da causa é R$1.359.872,29, e não R$11.695,17.

Pede que seja analisada a Apelação e as contrarrazões, o indeferimento do benefício da gratuidade e a prolação de novo aresto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão de ID. 150619183 constou a ementa correta, porém equivocadamente o relatório e o voto da Apelação n. 0027174-24.2013.8.11.0041 (IDs. 150118199 e 150118196), julgada na mesma sessão. Confira-se:

No entanto, esse erro material é perfeitamente sanável de ofício ou via Embargos de Declaração.

A abordagem da questão pelo advogado de forma exagerada, descortês, incompatível com o exercício da profissão, com uso de expressões que não contribuem para o prestígio da classe, tais como “
acórdão teratológico, gravíssimos equívocos existentes na decisão a demonstrar que nem a Apelação nem as contrarrazões foram lidas por este sodalício antes da decisão”
, dentre outras (ID. 151151182, págs. 1 e 2), mostra que ele não procedeu à leitura escorreita e objetiva do acórdão anexado ao ID. 150619183.

Isso porque os casos discutidos nos Recursos não eram similares e o resultado da ementa é diverso daquele indicado no dispositivo.

Assim, o aresto lançado incorretamente deve ser anulado, para que se proceda a novo julgamento.

A propósito, deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Presentes os pressupostos legais para a sua admissão, insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o erro material, consistente na publicação de acórdão diverso daquele proferido nos autos.
(N.U 1009042-44.2021.8.11.0000, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 07/06/2022, DJE de 14/06/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO REFERENTE A OUTRO PROCESSO E SOBRE LIDE COMPLETAMENTE DIVERSA – NULIDADE – REJULGAMENTO DO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Devem ser acolhidos embargos declaratórios para anular acórdão publicado equivocadamente, claramente referente a processo distinto, sendo imprescindível novo julgamento do recurso principal.
(N.U 1000949-34.2017.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 06/02/2018, DJE de 15/02/2018).

Pelo exposto, reconheço de ofício a nulidade do acórdão anexado ao ID. 150619183 e determino que este processo seja incluído em pauta para novo julgamento. Por consequência, ficam prejudicados os presentes Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022